Tribunal: TJSP
Processo: 1502161-51.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Execução Fiscal. "Predial", "Taxa Conserv" e Taxa Limpeza . Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termo do art. 485, VI, do CPC/2015. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Municipalidade que ingressou com a Execução Fiscal, tomando por base informações desatualizadas. Processo instaurado contra quem já era falecido antes do ajuizamento

Ementa:
Execução Fiscal. "Predial", "Taxa Conserv" e Taxa Limpeza . Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termo do art. 485, VI, do CPC/2015. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Municipalidade que ingressou com a Execução Fiscal, tomando por base informações desatualizadas. Processo instaurado contra quem já era falecido antes do ajuizamento da ação. Fato incontroverso. Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Extinção mantida. Recurso não provido.